Tribunal: TJMT
Processo: 1032348-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032348-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Juros, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), NILCE MARTINS PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 175.344.881-68 (AGRAVANTE), PAULO MOCELLIN - LOT JARDIM EUROPA - CNPJ: 15.323.806/0001-98 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (AGRAVADO), ALLAN JONNYS MARTINS DOS ANJOS - CPF: 012.688.061-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), GABRIEL DOS ANJOS - CPF: 179.050.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAMILA MARTINS DOS ANJOS - CPF: 026.720.361-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE APLICADO – SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA – MULTA COMPENSATÓRIA – LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO – INCLUSÃO DE IPTU E TAXAS DE FRUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RESPEITO À COISA JULGADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em cumprimento de sentença envolvendo rescisão contratual, a aplicação do IGPM como índice de correção monetária deve ser revista quando não prevista contratualmente ou na sentença transitada em julgado, sendo substituído pelo IPCA, que reflete de forma mais justa a recomposição patrimonial.

A cláusula penal compensatória deve observar os princípios da proporcionalidade e boa-fé objetiva, sendo limitada ao valor efetivamente desembolsado pela parte agravada, devidamente corrigido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A inclusão de encargos como IPTU e taxas de fruição no cumprimento de sentença é indevida quando ausente previsão contratual ou determinação expressa na decisão judicial.

Respeitar os limites objetivos da coisa julgada garante a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE NILCE MARTINS PEREIRA DOS ANJOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO nº 1000645-34.2018.8.11.0086, em que litiga contra LUIS FELIPE LAMMEL e PAULO MOCELLIN, em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação por entender que os cálculos apresentados pela exequente se encontram em conformidade com a sentença e as cláusulas contratuais.

Em breve síntese, o espólio agravante sustenta que a correção monetária aplicável deve ser o índice venal municipal, mais adequado à valorização imobiliária, visto que inexiste previsão contratual. Aduz que o valor atribuído à multa compensatória de 10% sobre o valor imóvel é desproporcional.

Alega que houve a inclusão indevida da taxa de fruição no cálculo, visto que o imóvel não é edificado e também não obteve benefício econômico. Defende que tem direito de reaver os valores já pagos.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para ser acolhida totalmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada, aplicando-se o valor venal como base de cálculo da multa compensatória, excluindo-se as taxas indevidas e incluindo-se a restituição das quantias pagas pela falecida executada, atualmente corrigidas para R$ 20.410,15.

Liminar recursal indeferida (ID 254369683).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 255772691).

O i. Procurador de Justiça, Wagner Cezar Fachone, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público no feito (ID 263708273).

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. O ponto central da controvérsia recursal reside na revisão dos cálculos apresentados, especialmente quanto à correção monetária, à aplicação da multa compensatória, à inclusão de taxas de IPTU e fruição e à restituição integral dos valores pagos.

O presente recurso merece prosperar parcialmente.

Em relação à correção monetária, o agravante contesta a aplicação do IGPM nos cálculos apresentados, sustentando que tal índice não está previsto na sentença transitada em julgado. Argumenta que a utilização de índice oficial, como o IPCA, ou do valor venal estabelecido pelo município seria mais adequado.

Nos termos do artigo 2º da sentença, é indispensável que os critérios de correção reflitam de forma justa a valorização do imóvel, sem que isso resulte em distorções significativas no montante final.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à aplicação de índices oficiais ou pactuados previamente entre as partes:

“Na ausência de previsão contratual, o índice de correção monetária aplicável deve ser o adotado pelo Poder Judiciário ou pelo município para fins tributários, evitando distorções nos cálculos de atualização.” (STJ, REsp 1.447.906/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/06/2021)

Nesse caso, não há previsão contratual para a aplicação do IGPM, o que torna legítima a revisão do índice utilizado. A aplicação do IPCA, índice oficial amplamente adotado para recomposição de valores, garante maior proporcionalidade e respeito à decisão judicial.

A multa compensatória também é objeto de impugnação.

A decisão agravada determinou o cálculo da multa em 10% sobre o valor atualizado do imóvel, alcançando montante significativamente superior ao preço original. O agravante argumenta que tal prática contraria os princípios da proporcionalidade e da boa-fé contratual.

Sobre a multa compensatória, Nelson Rosenvald ensina que:

“A cláusula penal compensatória deve ser limitada aos prejuízos efetivamente suportados pela parte lesada, sendo vedado seu uso como instrumento de enriquecimento sem causa.” (ROSENVALD, Nelson. Contratos em Espécie. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2022)

A base de cálculo da multa deve observar o equilíbrio entre as partes e o objetivo de reparar o dano causado pelo inadimplemento. Nesse contexto, é razoável limitar a multa ao valor efetivamente desembolsado pela parte agravada, corrigido por índice adequado, como o IPCA.

Essa medida evita distorções que possam comprometer a finalidade reparatória da cláusula penal.

No que tange às taxas de IPTU e fruição, verifica-se que a sentença transitada em julgado não previu a inclusão desses encargos no cumprimento de sentença. A jurisprudência do c. STJ estabelece que a cobrança de tais valores somente é válida quando prevista contratualmente ou expressamente determinada pela sentença.

“A cobrança de IPTU e outras taxas relativas a imóveis não edificados, sem previsão contratual ou uso direto pelo adquirente, é indevida, salvo previsão em contrário no título judicial.” (STJ, AgInt no AREsp 1.422.831/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/11/2019)

Assim, a inclusão de tais encargos nos cálculos deve ser afastada, sob pena de violação ao limite objetivo da coisa julgada.

Por fim, o agravante aponta omissão quanto à restituição integral dos valores pagos, que teriam sido corrigidos de forma inadequada.

A sentença transitada em julgado determinou o retorno das partes ao estado anterior, incluindo a devolução dos valores pagos pela agravante, devidamente corrigidos.

A aplicação do IGPM como índice de correção não reflete adequadamente a recomposição patrimonial, razão pela qual deve ser substituído pelo IPCA.

Tal índice é amplamente utilizado em relações consumeristas e promove uma atualização mais proporcional às condições econômicas do caso.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente agravo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar: (i) a substituição do IGPM pelo IPCA como índice de correção monetária; (ii) a limitação da multa compensatória ao valor efetivamente desembolsado pela agravada, corrigido pelo IPCA; e (iii) a exclusão das taxas de IPTU e fruição do cumprimento de sentença, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025